Tribunal: TJDFT
Processo: 0703380-92.2022.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0703380-92.2022.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLARO S.A. RECORRIDO: PINHO COMERCIAL DE PVC EIRELI REPRESENTANTE LEGAL: CLARO S.A. DESPACHO Às partes quanto aos documentos juntados pelo Juízo de origem. Em seguida, retornem conclusos para julgamento. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora